Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727694-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LOUISE MORAES BARROS AGRAVADO: RAFAEL CARVALHO MENDES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA LOUISE MORAES BARROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702680-15.2018.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de RAFAEL CARVALHO MENDES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99319494 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a reiteração de consulta aos bancos de dados disponibilizados pelo juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD – ultimas declarações de IR do executado), para fins de localização de bens aptos a garantia do débito exequendo, sob o argumento de não ter sido demonstrada nenhuma circunstância de alteração da situação patrimonial do devedor. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a exequente/agravante argumenta que o pedido, indeferido pelo juízo a quo se justifica pela necessidade da diligência depender da intervenção do Judiciário e a última consulta ao antigo sistema BACENJUD ter sido realizada há mais de um ano. A agravante destaca que o artigo 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição sido instrumentalizada pelo sistema SISBAJUD. Aduz que não há no ordenamento brasileiro disposição normativa que limite o período entre esses requerimentos ou a quantidade de postulações admissíveis. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 às 18:32:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora